Tribunal: TJDFT
Processo: 0723541-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 07123541-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEI SANTOS PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por WESLEI SANTOS PEREIRA DE JESUS contra a decisão de ID 160402802, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0713706-28.2023.8.07.0003, movida em face de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., ora agravada. Na ocasião, o juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor/agravante, nos seguintes termos: Acolho a emenda à petição inicial. Trata-se de ação de obrigação de fazer referente à realização de cirurgia bariátrica. Alega o autor, em síntese, que é beneficiário de plano de saúde da requerida desde 01/04/2020, que necessita realizar cirurgia bariátrica porém a ré negou autorização pelo descumprimento do prazo bienal exigido em diretriz de utilização da ANS, que relatório médico de 22/10/2020 atesta que paciente já estava em tratamento, que está em tratamento há mais de dois anos e possui IMC 47,46 preenchendo os requisitos legais para o procedimento. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida autorize a cirurgia de gastroplastia redutora com bypass gástrico em “Y de Roux” por videolaparoscopia (Gastroplastia para Obesidade Mórbida), bem como a internação e todos os equipamentos e materiais necessários à sua realização, nos exatos termos solicitados. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e o pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, não há qualquer urgência na situação narrada pelo autor, de modo que esta não corre qualquer risco de vida ou agravamento em seu quadro de saúde. Ademais, sobreleva notar que existem indicativos de que a causa seria preexistente (IDs 157715029 - Pág. 1 e seguintes), sendo imprescindível a averiguação de maiores elementos. Ainda, cumpre destacar que não fora juntada a cópia do contrato, sendo uma peça importante para averiguar as reais condições ajustadas. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: "PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. COBERTURAS. TRATAMENTO MÉDICO. OBESIDADE. CIRURGIA BARIÁTRICA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 2. Na espécie, apesar de ser reconhecida pela jurisprudência o nível de importância e necessidade da cirurgia bariátrica (gastroplastia) para o tratamento da obesidade mórbida, a recorrente não demonstrou a existência de risco de dano irreparável ou perecimento do direito, tampouco a urgência na realização do procedimento, notadamente quando a condição da agravante decorre de um lapso temporal considerável, surgindo a necessidade de se adentrar à análise da prescrição médica do especialista. 3. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1618055, 07179694920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. [...] (ID 160402802 dos autos de origem). O agravante, em suas razões, sustenta que o caso está vinculado à ação de obrigação de fazer referente à realização de cirurgia bariátrica por risco de vida e que o autor, que necessita realizar o procedimento, é beneficiário do plano de saúde desde 01/04/2020, mas teve negada a autorização do procedimento mediante justificativa indevida. Aduz que o plano de saúde ora agravado negou a realização do procedimento, justificando que o agravante não comprovou o lapso temporal bienal exigido na diretriz de utilização da ANS. Pontua que tal justificativa não deve prosperar, visto que, conforme relatórios e avaliações médicas encaminhadas ao plano réu, pode-se observar a presença de obesidade mórbida do requerente, além de vários problemas de saúde decorrentes de tal condição. Assevera que os relatos dispostos pelos médicos que acompanham o requerente atestam que o mesmo vem recebendo variados tratamentos médicos no combate à obesidade há mais de dois anos, sem o resultado adequado, visto que os esforços e adequações do requerente às disposições médicas fornecidas não têm acarretado em diminuição de peso. Descreve que mesmo obedecendo às normas dos tratamentos médicos (como medicações, dietas e exercícios), o requerente não conseguiu regularizar seu quadro clínico, vindo este a progredir para o quadro de obesidade mórbida, além de outras comorbidades em virtude dessa situação, como hipertensão arterial, diabettes mellitus e síndrome da apneia obstrutiva do sono, necessitando urgentemente a se submeter a uma cirurgia bariátrica, devendo a gastroplastia requerida ser vista como procedimento essencial à sobrevida do segurado. Destaca que o diagnóstico de obesidade mórbida configura o estado de risco para o paciente, o que, por si só, determina a cobertura de atendimento pela seguradora de saúde, nos termos do art. 35-C da Lei 9656/98, que elucida que a cobertura é obrigatória em casos de emergências. Defende que da documentação colacionada é possível se inferir o risco de vida e da ocorrência de lesões irreparáveis. Afirma estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para reformar a decisão do Juízo de origem e determinar a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia para obesidade mórbida; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e confirmar o provimento requerido em caráter liminar (ID 47855582). A antecipação de tutela foi indeferida (ID 47989591). O prazo para apresentação das contrarrazões transcorreu em branco (ID 49819510). Verificada a prolação de sentença no processo originário (ID 166948703), julgando parcialmente procedentes os pedidos do autor, ora agravante. Preparo dispensado em razão do deferimento da gratuidade de justiça em 1o Grau (ID origem 160402802). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 29/07/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID 166948703), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, ora agravante, para determinar à requerida, ora agravada, a autorização para realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia, nos termos descritos na guia de solicitação de ID origem 157715029. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição sumária, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento em tela, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator